Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO. PEQUENO VALOR. PAGAMENTO. MULTA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em relação à multa processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em apartado da condenação principal para pagamento de débito referente à multa processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes constituem título executivo autônomo, de modo que o cumprimento de sentença da obrigação de pagar a multa cominatória constitui execução independente da execução do crédito principal.
4. A expedição de requisição de pequeno valor (RPV) para o pagamento da multa cominatória em separado do valor da condenação principal não representa afronta à vedação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: O pagamento de multa processual pode ser realizado em apartado do crédito principal e por meio da expedição de requisição de pequeno valor (RPV), desde que não ultrapasse o limite legal.
_______
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 100, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.